Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Temazec Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 98200058 do processo de referência) que, na ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, processo 0725411-97.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Areial Distribuidora e Transporte Ltda. – ME, indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado para retirar o nome da agravante dos cadastros do Serasa sob pena de multa diária, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) A parte autora pleiteia tutela de urgência para realizar depósitos no valor que entende devidos e a abstenção de inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito ou, se já inserido, para sua retirada, bem como a permanência na posse do veículo. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes estão os requisitos da tutela de urgência e até mesmo de evidência. A parte autora narra que teve seu nome negativado por dívida que não contraiu perante a parte ré. Contudo, a análise do conteúdo do contrato supostamente firmado, que teria dado ensejo à negativação e eventual erro na indicação do devedor demanda incursão percuciente no acervo probatório e o necessário contraditório e ampla defesa. No momento, não restou demonstrada a probabilidade do direito, eis que os documentos acostados aos autos não indicam qual seria a origem da dívida inscrita nos cadastros restritivos. Diante disso, por qualquer vertente que se olhe, mostra-se ausente a possibilidade de concessão de tutela nesse átimo processual, razão pela qual a INDEFIRO. (...) Insatisfeita, a autora pediu a reconsideração (Id 99500749 do processo de referência), mas o requerimento foi indeferido (Id 99748591 do processo de referência) nos seguintes termos: Vistos, etc. ID 99500749: Pede a parte autora reconsideração quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pois bem. Não vejo razões para alterar o que restou decidido, pois as razões invocadas na decisão permanecem inalteradas. Mesmo que a autora alegue equívoco no lançamento do débito por parte da ré, já faz menção ao que teria dado ensejo ao alegado equívoco, havendo indício de algum liame entre as partes, ainda que por meio de outra pessoa (engenheiro ou pessoa jurídica denominada SMP). Portanto, imprescindível o contraditório e a incursão percuciente no acervo probatório que vier a ser produzido, como já dito. Se a parte autora não se conforma com a decisão do juízo, poderá manejar o recurso adequado. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se a citação. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 28267241, pp. 3-12), sustenta sofrer cobrança de dívida no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), contudo diz não ter formalizado contrato ou relação jurídica com a empresa agravada, que pudesse gerar o débito e a anotação em seu desfavor junto ao SERASA. Esclarece que referida anotação decorreu do fato de o mesmo engenheiro prestador de serviços para a agravante também prestar serviços à empresa SMP Construtora e Incorporadora Ltda. Aduz que a agravada não se atentou para o fato de que as compras realizadas pelo engenheiro foram para a SMP. Por essa razão, argumenta ser indevida a anotação de seu nome perante o SERASA. Alega que, embora existam ordens de serviços em seu nome, não fez um único pagamento e, por isso, enfatiza que a cobrança é indevida. Brada que a agravada deveria inserir o nome da empresa SMP Construtora e Incorporadora Ltda. no cadastro do SERASA e não o seu nome. Assevera que essa inclusão vem lhe causando prejuízos. Diz que a agravada não atendeu à determinação do art. 43, § 2o do CDC, porque deixou de lhe comunicar previamente que incluiria seu nome em cadastros de proteção ao crédito pela dívida não paga. Assevera ter oferecido carta fiança no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e essa garantia não poderia ser desconsiderada pelo Poder Judiciário. Assevera estarem atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a retirada do protesto de seu nome junto ao SERASA (sustação) ou a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da inscrição relativo à dívida no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao contrato n. 0740/41/7081/82 até ulterior decisão judicial. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a medida liminar. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28267244 e 28267245). Consoante decisão de Id 28885632, foram indeferidas a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 30005748. Por meio do ato judicial com força de ofício (Id 30112094, pp.1-2), o juízo de origem informou ter deferido novo pedido da autora/agravante para: a) determinar a retirada do nome da autora TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CNPJ 12.887.155/0001-70, do cadastro de proteção ao crédito junto à SERASA, referente à dívida de R$ 18.000,00 e ao contrato 0740/41/7081/82, conforme comunicado de ID 98120533; É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso deve ter seguimento negado. Do cotejo dos autos, tem-se que, após os indeferimentos do pedido liminar pelo i. juízo a quo em 22/7/2021 (Id 98200058 do processo de referência) e do pedido de reconsideração (Ids 99500749 e 99748591 do processo de referência), a autora, ora agravante, promoveu depósito judicial no valor integral do débito, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e solicitou novamente a retirada de seu nome do cadastro de devedores do SERASA (Id 106307305). Esse pedido foi deferido por meio da decisão de Id 106558043 do processo de referência. Dessa forma, o fato é que o juiz a quo reconsiderou a decisão de indeferimento inicialmente proferida e concedeu o pedido da ora agravante, depois da interposição deste recurso e ainda na pendência de sua apreciação pelo colegiado. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, para deferir o pedido de remoção do nome da recorrente dos cadastros do SERASA, fez desaparecer o interesse recursal e, em consequência, prejudicou a continuidade da tramitação do agravo de instrumento, em razão da evidente perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, IX e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado com fundamento na perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.